Tribunal: CARF
Processo: 10283.723838/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.723838/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.350 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIPJ. AÇÃO FISCAL. REDUÇÃO.
Redução do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ, em face de ação fiscal
que culminou em alterações no resultado fiscal declarado, já objeto de decisão
administrativa de segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer um direito creditório na importância de R$ 3.040.221,78
a título de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio por transcrever relatório e voto da decisão recorrida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.723838/2017-56
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável à efetivação da restituição a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá
suporte, sem o quê não pode ser admitida.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento ao direito de defesa quando o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de manifestação
foram plenamente assegurados.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação efetuada pela Pessoa Jurídica em
tela, de crédito próprio, oriundo de SALDO NEGATIVO DE IRPJ - Ano
Calendário 2013 – Apurado na DIPJ No0001527030, no montante de R$
4.283.443,75 pleiteado no PER no 09023.08335.181116.1.2.02-2374.
O Contribuinte não apresentou DCOMP’s – Declarações de Compensações,
visando utilizar o valor pleiteado.
O presente Processo Administrativo Fiscal, visava, também, cumprir ordem
judicial prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1000875-
92.2017.4.01.3200.
Com fulcro no art. 161 da IN/RFB No 1.717/2017, a fiscalização procedeu à
Intimação e Reintimação do Contribuinte para que apresentasse documentos
comprobatórios e/ou explicações para questionamentos pertinentes à apuração
do Lucro Líquido do exercício, Custos das Mercadorias Vendidas, e outros, não
atendido pela interessada.
Considerando todos os elementos trazidos ao Processo, a fiscalização conclui-
se com base no que foi apurado nos Autos do presente Processo Administrativo
Fiscal, que o Contribuinte NÃO logrou êxito na comprovação, do Direito
Creditório pleiteado.
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega ausência de
fundamentação no despacho decisório, arguido a nulidade, suscitando o
respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o,
LV, da CF, que menciona o pressuposto de validade do ato administrativo a
fundamentação/motivação, dada a sua imprescindibilidade para o exercício
daquele direito e tão somente, vasta transcrição de dispositivos legais e
normativos relacionados aos procedimentos de restituição de créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL, sem qualquer concatenação
lógica da aplicação destes dispositivos ao caso analisado no pedido de
restituição que estava sendo fiscalizado.
Alega ainda, que a formação do saldo negativo decorre das antecipações
realizadas no curso do ano-calendário de 2013, derivadas exclusivamente de
retenção de valores de terceiros.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Assim, menciona que o valor de retenções compõe o montante pleiteado de
saldo negativo de IRPJ e CSLL, tendo sido devidamente informados na DIRF
do respectivo ano, de acordo com a composição:

No presente caso, os rendimentos auferidos ao longo do ano, e sujeitos ao IRRF
e CSRF, resultaram nas retenções assim distribuídas:

Nesse sentido, ressalta-se que todos os valores decorrentes das retenções
sofridas foram devidamente informados na Ficha 57 da DIPJ do ano de 2013,
de modo que a
Manifestante se valeu do direito à apropriação do crédito que lhe é de direito,
regularmente declarado na respectiva DIPJ do ano-base de 2013.
Nesse caso, requereu nos seguintes termos:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

(i)
Preliminarmente,
declarar
a
Manifestação
de
Inconformidade
CONHECIDA, vez que atendidos os seus pressupostos legais de
admissibilidade, bem como seja PROVIDA;
(ii) No mérito, na remota hipótese de não serem acatados os pedidos supra, o
que se admite em prol de cautela, seja PROVIDA a presente manifestação
reformando-se integralmente o r. despacho decisório recorrido, para
reconhecer na totalidade os créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL do ano-
calendário de 2013, informados pela Manifestante, por todas as razões aqui
delineadas;
(iii) E, por fim, requer que o julgamento da presente manifestação seja
convertido em diligência, nos termos do art. 2o, parágrafo único, inciso X da
Lei no 9.784/998 e do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a fim de que se apure,
nos termos já requeridos, a correção dos valores de retenções de Contribuição
Social informadas pela Manifestante.
.É o relatório.
Voto
A Manifestante foi intimada do despacho decisório objeto da presente
manifestação no dia 12 de setembro de 2017 (sexta-feira).Dessa forma, tendo a
presente manifestação sido interposta dentro desse interregno, resta
confirmada sua tempestividade.
Preliminarmente, falecem as alegações da interessada contribuinte quanto a
não manifestação/fundamentação do despacho decisório SEORT/DRF/MNS n.
00501/2017. Há de se ressaltar, que a própria referência ao crédito constituído
e fundamentado no processo infra citado, já acomodam as razões que
subsidiaram o feito fiscal para negar o direito creditório da Manifestante.
A interessada assevera também que o Despacho Decisório em questão é nulo
com base, entre outras coisas, na "...fundamentação totalmente errônea contida
neste, que se contrapõe com os fatos do indeferimento..." e nas afirmações de
que "...o fundamento apresentado é genérico, versando sobre a competência da
autoridade administrativa para autorizar a compensação, porém em momento
algum se apresentou dispositivo legal que embasasse o motivo do
indeferimento, sendo certo que o despacho decisório é omisso quanto a esta
disposição".
De início, convém salientar que o Decreto no 7.574, de 2011, estabelece em seu
artigo 12 que os despachos e as decisões administrativas em âmbito federal
somente serão nulos se lavrados por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa:
“Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

direito de defesa foi exercido sem limitações, com a regular apresentação da
Manifestação de Inconformidade ora analisada.
No tocante, em especial, à alegação de que a autoridade fiscal se equivocou
quanto aos fundamentos da decisão ou de que os fundamentos registrados são
genéricos, tem-se que a base legal utilizada no Despacho Decisório foram os
artigos 165 e 170 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), e o
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a seguir transcritos (grifo nosso):
CTN:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.”
Lei no 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002.)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002.)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002.)”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

[...]
Pode-se ler nos textos legais acima, entre outras coisas, que "A lei pode [...]
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos..." (art. 170 do CTN - sublinhei). Ora, a própria manifestante reconhece
em sua peça de defesa que cometeu equívocos nas declarações apresentadas ao
Fisco, o que resulta no fato de que os créditos não se mostravam líquidos e
certos quando da transmissão da declaração de compensação no
36194.86231.181209.1.3.04.0488.
Importa ressaltar que os PER (Pedidos de Ressarcimento/ Restituição) se
prestam a formalizar a solicitação da restituição pelo contribuinte, cabendo a
este a prova quanto ao crédito pretendido, ao passo que à Administração
Tributária compete a necessária verificação e validação.
Não pode prosperar, portanto, a alegação de cerceamento do direito de defesa
no tocante à fundamentação apresentada no Despacho Decisório aqui
guerreado.
Quanto aos aspectos meritórios, a fim de melhor dispor do voto formulado,
verifica-se, em consulta aos autos do Processo Administrativo Fiscal no
10283.726625/2017-86, a inexistência de liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN, haja vista que houve
interposição de recurso de ofício da decisão de primeira instância, em face do
valor do crédito tributário exonerado. Portanto, tal decisão carece de eficácia,
enquanto não julgado o recurso de ofício.
Ao ensejo, cite-se lição de NEDER; LÓPEZ, 2004, p. 381-382. sobre aspectos
processuais que envolvem os recursos de ofício:.
“[...] recurso de ofício, na verdade, não é, propriamente, um recurso, mas, sim,
condição de eficácia da decisão de primeira instância. A sua ocorrência remete
a matéria para nova apreciação pelo Conselho de Contribuintes [atual CARF].
[...] Nesse caso, tal decisão é um ato complexo (primeiro ato – Decisão da
DRJ, segundo ato – decisão do Conselho) e os dois atos configuram uma única
decisão ainda de primeiro grau.”
Vale citar, por analogia e na linha desse raciocínio, que a IN RFB no
1300/2012, assim dispõe:
“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
[...]
Art. 49 [...] § 12. É vedada a compensação de crédito do trimestre calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do PIS/Pasep e da Cofins”.
Sendo assim, analisada a questão, é de ser julgada improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório do contribuinte.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 30/10/2019 da decisão recorrida, a Interessada apresentou seu
recurso voluntário, em 14/11/2019, onde após descrever a origem de seu crédito pleiteado e
reafirmar ser proveniente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, na importância
de R$ 4.283.443,75, formado exclusivamente por retenções na fonte, sem pagamentos de
estimativas e com apuração de prejuízo fiscal neste ano de 2013, faz as seguintes alegações, em
resumo (destaques do original):
Ao longo da discussão administrativa, restou incontroverso que a receita
correspondente às retenções ao norte demonstradas foi devidamente oferecida
à tributação na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) 2014 (ano-calendário 2013) (súmula CARF no 80), não
havendo questionamento acerca de tal tributação, seja pela autoridade
preparadora ou mesmo pela instância a quo.
Pois bem. Nessa perspectiva, não haveria, em princípio, qualquer óbice ao
reconhecimento do direito creditório invocado pela Recorrente em seu PER,
que deveria, então, ser prontamente deferido.
Ocorre que, antes da análise do PER, a douta Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Manaus (“DRF/MNS”) lavrou contra a Recorrente Autos de Infração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), tendo as autoridades fiscais concluído
que, em face das supostas infrações relatadas nos Autos de Infração, a
Recorrente teria IRPJ a pagar (e não prejuízo fiscal) no ano-calendário 2013.
Os referidos Autos de Infração são controlados no processo administrativo no
10283.726625/2017-86.
Por conseguinte, as retenções de fonte que, num primeiro momento, foram
convertidas em saldo negativo, foram utilizadas pela DRF/MNS para
absorver os créditos tributários decorrentes do lançamento empreendido pela
fiscalização, não restando, em princípio, crédito para dar lastro ao PER em
comento, que, portanto, foi indeferido.
Em face do indeferimento do PER, a Recorrente apresentou, então, sua
Manifestação de Inconformidade, na qual demonstrou a total improcedência do
despacho decisório controlado no presente processo administrativo, posto que
os Autos de Infração de IRPJ e CSLL controlados no processo no
10283.726625/2017-86
são
completamente
improcedentes,
conforme
demonstrado e comprovado na respectiva impugnação a tais lançamentos de
ofício.
Cabe sublinhar, nessa perspectiva, que a impugnação apresentada pela
Recorrente no processo 10283.726625/2017-86 foi PROVIDA logo em
primeira instância administrativa, com o CANCELAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, ainda que, por força do valor exonerado, tal decisão esteja
sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 34, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Deste modo, a Recorrente esperava que as autoridades de julgamento
sobrestassem o presente caso até que houvesse o julgamento definitivo do
processo no 10283.726625/2017-86. Ocorre que a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”) entendeu por
bem manter o despacho decisório que indeferiu o PER, haja vista que a decisão
proferida no bojo do processo no 10283.726625/2017-86 ainda não é definitiva.
Eis a ementa da decisão recorrida:
[...]
Não obstante o zelo das autoridades julgadoras em proteger os interesses da
Fazenda Nacional, o equívoco da decisão recorrida é patente, sobretudo
considerando que o crédito tributário controlado no processo administrativo no
10283.726625/2017-86 já foi devidamente cancelado. O colegiado a quo devia
ter sobrestado o presente caso até o julgamento definitivo dos lançamentos de
ofício que acarretaram a glosa em discussão nestes autos.
Como tal providência não foi adotada, fez-se necessário o manejo do presente
Recurso Voluntário, a fim de que este egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) reconheça a relação de prejudicialidade entre os
Autos de Infração controlados no processo no 10283.726625/2017-86 e o
reconhecimento do saldo negativo em discussão no presente caso, a fim de que
o PER transmitido pela Recorrente seja deferido.
2. DO DIREITO
SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO CRÉDITO POR PREJUDICIALIDADE –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CANCELADO PELA DRJ: NECESSIDADE DE
JULGAMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
[...]
Assim sendo, qualquer que seja a linha adotada por esta colenda Turma de
Julgamento, a conclusão é de que, ainda que se tenha que aguardar o
julgamento definitivo do processo no 10283.726625/2017-86, o saldo negativo
utilizado invocado no PER deve ser integralmente reconhecido caso os Autos
de Infração sejam cancelados ou deles não resulte tributo devido.
Por oportuno, a Recorrente sublinha que os lançamentos de ofício controlados
no processo no 10283.726625/2017-86 já foram integralmente cancelados
(Doc. 02). Referido processo se encontra agora no CARF aguardando o
julgamento tanto do Recurso de Ofício como do Recurso Voluntário (Doc. 03).
Por óbvio, caso tal decisão seja confirmada pelo CARF, o reconhecimento do
saldo negativo de IRPJ por esta colenda Turma de Julgamento deverá ser
integral.
Isso posto, portanto, a Recorrente pugna (i) pelo sobrestamento do presente
caso até que haja o julgamento definitivo do processo administrativo no
10283.726625/2017-86 ou, no mínimo, (ii) pelo o julgamento conjunto de
ambos os casos, a fim de que os efeitos da prejudicialidade sejam reconhecidos
e devidamente aplicados ao presente caso, o que certamente acarretará o
deferimento do PER em discussão.
3. DO PEDIDO
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Em vista do exposto, a Recorrente pugna pelo sobrestamento do presente
processo administrativo, até que seja confirmada por este CARF a decisão
favorável obtida nos autos do processo administrativo no 10283.726625/2017-
86 e, quando isso, ocorrer, seja definitivamente julgado o presente caso, com o
reconhecimento integral do saldo negativo e, por conseguinte, com o
deferimento do PER no 09023.08335.181116.1.2.02-2374.
Posteriormente, em maio de 2022, a Recorrente apresentou memoriais,
pretendendo reforçar e/ou repetindo as suas alegações recursais.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
O processo de lançamento de ofício relativo ao ano de 2013, o qual defende a
Recorrente que seja julgado antes de qualquer decisão neste atual processo (de pedido de
restituição) foi objeto de julgamento nesta data, onde foi negado provimento ao recurso de ofício
e dado parcial provimento ao recurso voluntário, de forma que as exigências tributárias, de
ofício, consideradas no processo de no 10283.726625/2017-86, não foram integralmente
canceladas, como afirmou a Recorrente em seu recurso voluntário:
Por oportuno, a Recorrente sublinha que os lançamentos de ofício controlados
no processo no 10283.726625/2017-86 já foram integralmente cancelados
(Doc. 02). Referido processo se encontra agora no CARF aguardando o
julgamento tanto do Recurso de Ofício como do Recurso Voluntário (Doc. 03).
Por óbvio, caso tal decisão seja confirmada pelo CARF, o reconhecimento do
saldo negativo de IRPJ por esta colenda Turma de Julgamento deverá ser
integral.
Isso posto, portanto, a Recorrente pugna (i) pelo sobrestamento do presente
caso até que haja o julgamento definitivo do processo administrativo no
10283.726625/2017-86 ou, no mínimo, (ii) pelo o julgamento conjunto de
ambos os casos, a fim de que os efeitos da prejudicialidade sejam reconhecidos
e devidamente aplicados ao presente caso, o que certamente acarretará o
deferimento do PER em discussão.
A seguir, se demonstra a eventual repercussão do decidido naquele processo no
Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2013, objeto de pedido de restituição neste
processo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Começo por reproduzir o Demonstrativo de Apuração Lucro
Real/IRPJ/CSLL, da DIPJ, então preenchido com as alterações promovidas pela Fiscalização:

Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

A seguir, as informações acerca do que ocorreu com a Matéria Tributável
apontada no referido processo 10283.726625/2017-86, o qual como dissemos, algumas matérias
foram canceladas pela decisão recorrida e outras por este Colegiado. De se ver.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

Matéria afastada e objeto de recurso de ofício:
Glosa de R$ 106.824.063,77: negado provimento ao recurso de ofício
Glosa Potência Garantida: R$ 3.047.573,71 negado provimento ao recurso de
ofício
Material de Consumo e Material de Consumo – Conversão a Gas: os valores
seriam de R$ 6.539.448,15 e R$ 2.105.318,03, negado provimento ao recurso de ofício

Matéria afastada pelo CARF:
Afastar a glosa de despesas financeiras de R$ 61.851.023,94

Alterações do Demonstrativo
Em seguida, considerando o restabelecimento destas despesas, com sua inclusão
nos campos próprios do Demonstrativo supra, tem-se a seguinte situação:

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO LUCRO REAL /IRPJ
Ano-calendário: 2013 ND: 0001463223
FISCALIZAÇÃO
CARF
Ficha 04A – Custo dos bens e Serviços

04. Compras de Insumos a Prazo
3.342.203,95
121.858.607,71
18. Serviços Prestados por PJ
11.020.677,39
11.020.677,39
21. Outros Custos
109.081,90
109.081,90
23. CUSTO DOS PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS
14.471.963,24
132.988.367,00
Ficha 06A - Demonstração do Resultado

04 – Receita da Revenda de Mercadorias
115.711.417,56
221.542.956,14
Deduções (total, itens 10 a 13)
39.631.160,54
39.631.160,54
16. RECEITA LÍQUIDA ATIVIDADES
76.080.257,02
181.911.795,60
17. (-) Custo dos bens e Serviços
Vendidos
14.471.963,24
132.988.367,00
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

18. LUCRO BRUTO
61.608.293,78
48.923.428,60
Outros ( itens 18 + 19 + 23 + 31 + 43)
91.238.965,79
78.554.100,61
44. (-) Despesas Operacionais
7.642.349,50
7.642.349,50
45. (-) Variações Cambiais Passivas
4.190.999,85
4.190.999,85
51. (-) Outras Despesas Financeiras
2.012.684,39
63.863.708,33
Total (44 + 45 + 51)
13.846.033,74
75.697.057,68
65. LUCRO OPERACIONAL
77.392.932,05
2.857.042,93
82. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO
77.392.932,05
2.857.042,93
ADIÇÕES
3.802.607,90
3.802.607,90
EXCLUSÕES
1.590.853,51
1.590.853,51
LUCRO REAL
79.604.686,44
5.068.797,32

LUCRO REAL
79.604.686,44
5.068.797,32
Ficha 12A – Cálculo do IR s/ Lucro Real

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

À Alíquota de 15%
11.940.702,97
760.319,60
Adicional
7.936.468,64
482.879,73
IR + Adicional
19.877.171,61
1.243.199,33
17. (-) IR Retido na Fonte por Órgãos..
4.283.421,11
4.283.421,11
22. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
15.593.750,50
- 3.040.221,78

Conclusão
É o voto, em reconhecer um direito creditório na importância de R$ 3.040.221,78
a título de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2013.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.350 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.723838/2017-56

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 421
DF CARF MF
Original